Tribunal: STF
Processo: Rcl 90493
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 

Em despacho (e-doc. 26), determinei a intimação da reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas ou comprovar, documentalmente, a hipossuficiência alegada.

A reclamante, pessoa jurídica de direito privado, não comprovou o pagamento das custas e destacou em petição que (e-doc. 27):

“IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS, representada pelo seu Pastor Presidente ELIEZER DO CARMO CARVALHO, e WALDEMAR DE ALMEIDA CARVALHO, todos já qualificados nos autos em epígrafe, por sua advogada que a essa subscreve, ante ao r. Despacho de id 4849564e de 11/02/2026, quanto a intimação para pagamento das custas ou comprovação de hipossuficiência, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fulcro Resolução Nº 833 De 13 De Maio De 2024, em seu Art. 2º, IV, Parágrafo Único. 
Art. 2º Haverá isenção de custas e do porte de remessa e retorno nos seguintes casos: [...] IV - aos amparados pela assistência judiciária gratuita (arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil e Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950). Parágrafo único. O beneficiário da assistência judiciária gratuita deverá comprovar a concessão do benefício, por meio de cópia de decisão judicial, quando deferido em outra instância. 
ACOSTAR, cópia da Decisão Judicial do Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o qual defere o pedido de assistência judicial gratuita. 
Requerendo, conforme citado acima, a concessão aos presentes.”

Nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, o magistrado somente poderá indeferir o pedido de gratuidade da justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de eventual indeferimento, oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos requisitos.

Na espécie, este Relator, por meio de despacho (e-doc. 26), determinou que a parte reclamante promovesse a comprovação de sua alegada hipossuficiência ou procedesse ao recolhimento das custas processuais.

A parte, contudo, limitou-se a juntar decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que lhe deferiu o benefício da gratuidade da justiça no feito de origem, deixando de atender especificamente à determinação proferida nestes autos.

Cumpre destacar que a reclamação constitucional constitui ação autônoma, não se confundindo com o processo de origem, razão pela qual esta Suprema Corte não se encontra vinculada ao juízo de cognição realizado pela autoridade reclamada quanto à concessão do benefício da justiça gratuita.

Dessa forma, não tendo sido devidamente cumprida a determinação de comprovação da hipossuficiência por meio idôneo, nem efetuado o recolhimento das custas, impõe-se o indeferimento da petição inicial, ante o descumprimento de pressuposto processual indispensável ao regular prosseguimento da demanda.
 
Diante disso, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 485, I e art. 321, parágrafo único, do CPC (”Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”).

Sem condenação em honorários diante da ausência de angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente